Tribunal: TJDFT
Processo: 0745883-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL. REJEI ÇÃO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. 1.1. No caso dos autos, a busca pessoal ocorreu diante da atitude do apelante que, ao visualizar a operação policial realizada em região com grande ocorrência de crimes, saiu e deixou apressadamente o local, o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime, apta a legitimar a abordagem e a revista pessoal.

2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

3. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes.

5 – Havendo erro material na dosimetria da pena, é possível sua correção, ainda que não tenha sido objeto do recurso defensivo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.